Tribunal: TJSP
Processo: 2028405-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas corpus – Pretendido reexame de decisão do Juízo das Execuções determinando a realização de exame criminológico – Via inadequada para análise do pedido – Indeferimento liminar do writ
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão do Juízo das Execuções que determinou a realização de exame. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em

Ementa:
Habeas corpus – Pretendido reexame de decisão do Juízo das Execuções determinando a realização de exame criminológico – Via inadequada para análise do pedido – Indeferimento liminar do writ
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão do Juízo das Execuções que determinou a realização de exame. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução. Indefere-se liminarmente o writ.

Habeas corpus – Pretendida progressão de regime prisional – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável o exame de pedido de progressão de regime prisional, cuja competência originária para análise pertence à Vara das Execuções Criminais.